Tribunal: TJMT
Processo: 0002392-14.2019.8.11.0082
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002392-14.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO - CPF: 483.372.509-68 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELA RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE O BEM OFERECIDO COMO GARANTIA DO JUÍZO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado.

2. Uma vez que o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam confirmar a conclusão adotada na sentença, não prospera a alegada omissão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Antônio da Cunha Barbosa contra o acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a inalterada a sentença que julgou extinto os embargos à execução fiscal pela recusa da Fazenda Pública sobre o bem oferecido como garantia do juízo.

A ementa do acórdão é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO A AÇÃO PELA RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE O BEM OFERECIDO COMO GARANTIA DO JUÍZO – INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – MATÉRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI No 6.830/80 – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.

2. Embora o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal estabeleça ordem de preferência à penhora, é faculdade da Fazenda Pública anuir, ou rejeitar, bens ofertados à esta finalidade.

3. A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei no 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.”

Em suas razões, com o escopo de prequestionamento, o embargante sustenta que o acórdão não observou o entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, que determina a prévia intimação da parte devedora para substituir a garantia, antes da extinção dos embargos à execução fiscal.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (id. 89126563).

Esse é o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios, porquanto inexistente a propalada omissão.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

No caso, o acórdão avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões recursais com aptidão, em tese, para infirmar o convencimento judicial na origem, porém, não os acolheu como facultado pelo princípio do livre convencimento motivado.

Por oportuno, confira-se trecho do voto deste relator:

“A insurgência recursal, todavia, não merece prosperar.

É dever da parte embargante apresentar documentos suficientes que possam comprovar que o bem oferecido como garantia se encontrava livre e desimpedido de qualquer ônus.

Cabia ao embargante no momento em ofertou o bem trazer todas as informações necessárias e não fazer com que o Judiciário aceitasse o bem sem que o valor esteja efetivamente atualizado.

Ademais, a medida atacada, longe de configurar cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, visa dar efetividade à execução, em observância à ordem de constrições elencada pela legislação processual pátria, que coloca o dinheiro como primeiro item do seu rol, o que torna adequado o depósito de valores em conta judicial, sobretudo porque o bem ofertado, qual seja, imóvel rural, não tem a mesma liquidez do dinheiro.

Sobre o tema, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, da relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA, julgado como representativo de controvérsia (DJe 31.08.2009), firmou entendimento no sentido de que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80, em que o dinheiro aparece em primeiro lugar.

Nesse sentido, confira-se o teor do dispositivo da Lei de Execução Fiscal:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.”

A ordem de preferência estipulada no artigo supramencionado deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.

A propósito:

“AGRAVO. PENHORA DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 6830/80. HONORÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. 1. A ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial. (...) (TJ-DF- AGI: 20150020152817, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação no DJE: 14/07/2015. Pág.: 120)”. (grifou-se)

Nesse mesmo sentido, colham-se precedentes oriundos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI No 6.830/80 – RECUSA DA APÓLICE DE SEGURO PARA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei no 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.” (N.U 1002114-82.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020) (grifou-se)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (...) FALTA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – BEM OFERTADO À PENHORA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Embora o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal estabeleça ordem de preferência à penhora, é faculdade da Fazenda Pública anuir, ou rejeitar, bens ofertados à esta finalidade.” (N.U 1005137-61.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, DJE 10/06/2020) (grifou-se)

Com efeito, se por um lado o apelante defende a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, para os quais não há indícios mínimos de que tenham sido violados, por outro lado, predominam os princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, que asseguram à Fazenda Pública o direito de manifestar concordância ou recusa do bem oferecido como garantia do débito.

Assim, considerando que a Fazenda Pública se manifestou pelo indeferimento e não aceitação do bem dado em garantia, correta está a decisão proferida em primeiro grau.

É o que dispõe o artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), segundo o qual “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Na espécie, não havia obrigação do Juízo em conceder novo prazo ao embargante para que ele procedesse com a substituição do bem ofertado como garantia, quando a exigência de apresentação de um bem capaz de garantir o débito exequendo recai sobre o próprio autor da ação de embargos à execução.

Insta salientar que eventual substituição da garantia consiste em mera faculdade oferecida pelo ordenamento jurídico processual e não pode ser vilipendiada, não podendo ser desmesurada por livre e espontânea vontade do devedor, mas sempre com observância dos princípios e normas que regem o processo.

A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80, tratando-se, pois, de matéria a ser comprovada de plano.

Ademais, não se visualiza alegada falta de publicação do despacho que determinava que a intimação em acostar a garantia do juízo nos autos da ação executiva, estando referido movimento lançado no id. 83788495, p. 1, devendo-se considerar, sobretudo, o fato do magistrado de piso já ter facultado ao apelante que emendasse a inicial, com apresentação da matrícula do imóvel ofertado como garantia.

Nem tampouco merece guarida a pretendida permanência dos autos de embargos à execução por alegada litispendência entre a ação anulatória no 366613.2019.8.11.0082 (cód. 56902), a despeito da identidade de partes e data de propositura anterior, na medida em que o fundamento para a não admissibilidade dos embargos é completamente distinto, qual seja, falta de procedibilidade da ação, decorrente da ausência de garantia do juízo.

A toda evidência, não pode a própria parte responsável pela propositura simultânea de ações litispendentes pleitear a permanência de uma das demandas e consequente extinção da outra, a pretexto de evitar a reforma de sentença que já extinguiu um dos feitos sob outro fundamento, vale dizer, específico para a inadmissibilidade da ação de embargos à execução.”

De se ver que o acórdão embargado não contempla vícios de integração nem afronta precedentes. Além disso, e mais importante, a fundamentação adotada é legítima e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

A propósito, em ementa paradigmática ao presente caso, desponta o seguinte precedente deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HORAS EXTRAS – REGIME DE REVEZAMENTO 10 X 20 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REFORMADA - PREQUESTIONAMENTO - TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PROVA E CONCOMITANTE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS - PREMISSA EQUIVOCADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDADA NA AUSÊNCIA DO DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam confirmar a conclusão adotada na sentença, não há que se falar em omissão.” (N.U 0504977-47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

Em arremate, em que pese a ausência dos suscitados vícios, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos artigos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Forte nesses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021